Tribunal: TJPA
Processo: 0806131-30.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806131-30.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO. CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA GRAVE
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. DIRECIONAMENTO DO ENTE RESPONSÁVEL OU RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO EM LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive para realizar exames que colaborem para diagnósticos e medidas mais eficazes ao tratamento, o que garante a sobrevivência e a dignidade da criança.

2.

Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal.

3.

Cumpre registrar que, posteriormente,
o julgador analisará questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, observando as regras de competência. Desse modo, em sede liminar, não cabe o direcionamento pleiteado, tampouco definição de ressarcimento.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Belém, nos autos da Ação Civil Pública para cumprimento de Obrigação de Fazer c/c tutela de Urgência, a qual determinou o seguinte:

“
Assim, a luz de todo o exposto, em consonância com o Princípio da Proteção Integral e Superior Interesse da Criança e do Adolescente
,
bem como com art. 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente

e 227 da Constituição Federal que dispõe que é dever do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade o direito à vida e à saúde,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
na forma requerida pelo Ministério Público
, e DETERMINO que
o ESTADO DO PARÁ, bem como o MUNICÍPIO DE BELÉM
procedam a imediata realização dos exames de IgE específico (D201; F1;F2;F4;F75;F76;F77;F78;F9; IgE específico (F79;f9); IgE Painel (EX1;HX2); IgE Total, à criança
GIULIA ROSÁRIO NOGUEIRA, no prazo de 30 (trinta) dias a parte da ciência da Decisão, sob pena de
multa diária de R$ 1.000, 00 (um mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a incidir, em caso de descumprimento, na Fazenda Pública Estadual e Municipal.
”

Na petição inicial consta que a requerente é uma criança portadora de alergia grave e realiza acompanhamento na Santa Casa, sendo que fora encaminhada para consulta com médico alergista na UREMIA, onde foram solicitados

os exames
IgE específico (D201; F1; F2; F4; F75; F76; F77; F78; F9; IgE específico (F79; F9); IgE Painel (EX1; HX2); IgE Total.

Todavia, a genitora da criança foi informada de que os exames não poderiam ser realizados pelo Sistema Único de Saúde. Assim sendo, diante da inércia e negligência do Poder Público para resolver a demanda administrativamente, foi ajuizada a referida Ação Civil.

O Recorrente aduz a sua ilegitimidade passiva, pois, no seu entendimento, o município de Belém possui gestão plena de saúde e recebe verbas para atender os Munícipes.

Ademais, afirma que segundo o Tema 793, que leva em conta as regras de repartição e competência, o Município de Belém deverá ser o principal responsável.

Nesse sentido, requer a reforma da decisão para que seja determinado que o Município de Belém realize os exames pleiteados e que, se o Estado do Pará tenha que custear, seja determinado o seu ressarcimento.

O efeito suspensivo fora indeferido (Id.
1995012
).

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
2064579
).

O Ministério Público emitiu parecer (Id.

3377556
), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Belém, nos autos da Ação Civil Pública para cumprimento de Obrigação de Fazer c/c tutela de Urgência, que deferiu a liminar requerida.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que a criança é portadora de alergia grave e, por orientação de médico especialista, foi solicitada a realização de exames, mas houve a negativa sob o argumento de que não podem ser efetivados pelo Sistema Único de Saúde.

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação de ilegitimidade, e nesse aspecto verifico que a Constituição Federal define como obrigação do Estado (
latu senso
) o dever de resguardar a saúde do indivíduo
[1]
.

Ademais, a atual jurisprudência é firme no sentido de que o direito à saúde deve ser garantido por todos os entes da federação, indistintamente, revelando-se uma responsabilidade solidária.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG
/ SE – SERGIPE
.
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
Relator(a): Min. LUIZ FUX
.
Julgamento: 05/03/2015
.
Publicação: 16/03/2015. Órgão julgador: Tribunal Pleno).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS OU DE ALTO CUSTO REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios

2-Cabe ao Estado o fornecimento dos medicamentos excepcionais ou de alto custo, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde previstas no art.198 da CF e nos termos da Portaria GM-MS nº.204 de 29-1-2007.

3-

Recurso conhecido e não provido.

(2019.03204736-54, 207.067, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-08)”

Desse modo, não merece acolhida a declaração de ilegitimidade pretendida pelo Recorrente.

Ademais, quanto ao pedido de imediato direcionamento do responsável pelo custeio (município) ou que se determine o ressarcimento dos valores custeados pelo Estado do Pará, devo ponderar que o
Tema 793 do STF considerou que a responsabilidade pelo fornecimento gratuito de medicamentos/tratamentos/exames médicos aos hipossuficientes é da União, dos Estados e dos Municípios, conforme estabelece o art. 23, II, da Constituição da República
[2]
, sendo que o Judiciário deve direcionar a obrigação ao ente público responsável pela realização do serviço de saúde reclamado pela parte
[3]
.

Todavia, nesta fase processual não é possível aferir de quem é a responsabilidade por tal ato, dependendo de maior ilação. Desse modo, tal definição será adequadamente realizada quando da publicação da sentença.

Considerando as reais necessidades do tratamento da criança, a alternativa que restou foi a determinação judicial para obrigar a realização dos exames.
Destarte, não cabe modificação da decisão vergastada nesse aspecto.

Nesse sentido, reitero o entendimento já firmado quando da apreciação do efeito suspensivo do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

[2]
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

[3]
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”

Belém, 26/11/2020